Tribunal: TJDFT
Processo: 0716847-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Intimem-se o embargante e as embargadas para que possam, no prazo de 10 (dez) dias, exercer a faculdade de se pronunciar quanto à reapreciação dos embargos de declaração, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. Publique-se. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912